Tribunal: TJPA
Processo: 0003922-29.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003922-29.2012.8.14.0401

APELANTE: ALINE SANTOS PADILHA MUFARREY

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0003922-29.2012.8.14.0401
.

APELANTE:
ALINE SANTOS PADILHA MUFARREY
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 304 DO CP – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SÚMULA 146 DO STJ – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.

Verifica-se a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer de ofício, a extinção da pretensão punitiva do Estado.

O fato ocorreu em dezembro de 2011, a denúncia foi recebida em 03.04.2013. A sentença fora prolatada em 16.03.2020. Portanto, a sentença fora prolatada 06 anos, 11 meses e 13 dias após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina: Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O art. 109, V do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 04 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa. Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

In casu
, conforme demostrado, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 06 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Recurso prejudicado – reconhecimento da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão da prescrição, reconhecida de ofício
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0003922-29.2012.8.14.0401
.

APELANTE:
ALINE SANTOS PADILHA MUFARREY
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

ALINE SANTOS PADILHA MUFARREY
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que condenou a apelante a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 304 do CP.

Narra a peça acusatória que a apelante foi aprovada em vestibular realizado pela instituição de ensino UNAMA para cursar a graduação de psicologia, a partir do 1º semestre do ano de 2012.

Relata que em dezembro de 2011, a denunciado dirigiu-se a instituição de ensino Superior – UNAMA e firmou contrato de prestação de serviços – Matrícula, no mencionado curso. Para tanto apresentou os documento exigidos pela instituição, dentre eles, o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar emitido pela “Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Deodoro de Mendonça”.

Informa que a reitoria da referida universidade recebeu uma denúncia anônima escrita, informando que os documentos apresentados pela denunciada eram falsos, momento em que a instituição empreendeu diligências no sentido de tentar verificar a veracidade da informação.

Relata que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Deodoro de Mendonça foi oficiada a informar se a denunciada constava em seu cadastro de discentes, respondendo que não consta nenhum registro relativo a denunciada como matriculada, evadida, transferida ou concluinte naquela instituição. Assim como, ressaltou que o Sr. Raimundo Nonato, cuja assinatura consta no certificado de conclusão de ensino médio nunca foi servidor daquela instituição.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a apelante confessou a prática do delito, informando que o documento por ela apresentado, havia sido falsificado por um homem de prenome “Carlos”, que teria conhecido no shopping e que não sabe informar outros dados acerca da sua identificação.

Informa que a apelante afirmou que concluiu apenas o ensino fundamental e que se utilizou dos certificados falsificados para conseguir se matricular na faculdade e assim melhorar suas condições de vida, versão confirmada pela sua tia, a testemunha JUDITE DO SOCORRO REIS DOS SANTOS.

O Ministério Público, entendendo pela presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 304 do CPB.

A denúncia foi recebida em 03.04.2013, conforme se verifica ID 6225316.

O processo seguiu seu tramite, tendo sido proferida sentença condenatória, ID 6225358, em 16.03.2020, na qual a ré foi condenada a pena final e definitiva de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 304 do CP.

Inconformada com a decisão condenatória, a apelante, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, tendo apresentado as razões recursais, ID 6225359, aduzindo a ocorrência de crime impossível, pelo que requereu a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a modificação da pena-base para que seja aplicada no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 6225360, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e parcial provimento do recurso para redimensiona a pena-base.

A Procuradoria de Justiça, ID 7036033, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade da ré, quanto ao delito descrito no art. 304 do CP, nos termos do artigo 107, Inciso IV c/c art. 109. V e art. 117, I e IV todos do CP.

É o relatório que submeto a revisão.

Assinado e datado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL – N.º
0003922-29.2012.8.14.0401
.

APELANTE:
ALINE SANTOS PADILHA MUFARREY
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando os presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer de ofício, a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Assim vejamos. O fato ocorreu em dezembro de 2011, a denúncia foi recebida em 03.04.2013. A sentença fora prolatada em 16.03.2020.

Portanto, a sentença fora prolatada 06 anos, 11 meses e 13 dias após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

O art. 109, V do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 04 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: “
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.”

Desta forma, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

In casu
, conforme demostrado, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 06 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:

STF:
“Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.”
(RT 727/419).

Segue entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

Seção:
CRIMINAL

Ementa/Decisão:

EMENTA: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) ...
Ver ementa completa
dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 18/06/2008, à fl. 37, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, em 18/11/2014, às fl. 94/96, conforme art. 117, inciso IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Data de Julgamento:
12/01/2016.
Data de Publicação:
14/01/2016.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto,

julgo prejudicado o recurso de apelação, em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa, motivo pelo qual, declaro extinta a punibilidade da apelante, nos termos do voto.

É como voto.

Belém,

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021